Tribunal: STF
Processo: RE 1285041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas:
    “EMENTA: TRIBUTARIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. VALOR FIXO. ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. SOCIEDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DA NORMA QUE CONCEDE O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. DEFERIDO O PROVIMENTO EM PARTE PARA RECONHECER, TÃO SOMENTE, A VIGÊNCIA DO ART. 9º, § 3º, DO DL Nº 406/68 CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS PONTOS DO JULGADO DE SINGULAR. DECISÃO UNÂNIME. Para a configuração da hipótese excepcional prevista no artigo 9º, § 3º, do DL nº 406/68, em que a tributação do ISSQN da sociedade prestadora de serviço se faz pelo regime fixo anual, por profissional, cumpre a demonstração de que a prestação do serviço é realizada em caráter pessoal, pelo sócio, que assume individualmente a responsabilidade profissional. Porém, a sociedade constituída na forma de Sociedade Limitada não está incluída no beneficio contido no Decreto-Lei nº 406/68, uma vez que apresenta caráter empresarial e seus sócios respondem apenas até o limite do capital social da empresa, não respondendo pessoalmente pelos serviços prestados. Para além disso, o ato constitutivo da empresa apelante confirma a multiplicidade de objetivos sociais, o que impede a caracterização da unipessoalidade e reafirma, mais uma vez, o seu caráter empresarial. Ausentes os requisitos necessários ao beneficio reclamado, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 35, e-doc. 18).
    A recorrente opôs dois embargos de declaração, rejeitados (fls. 15 e 42, vol. 19).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. LV do art. 5º, o art. 18, a al. b e o inc. III do art. 146 e as als. a e b do inc. III do art. 150 da Constituição da República e o § 3º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que “a prova pericial requerida pela recorrente era absolutamente necessária ao deslinde da causa” e, “ao referendar a r. sentença de 1ª instância que negou o pedido de produção de prova pericial, o v. acórdão a quo impediu a recorrente de exercer seu legítimo direito a ampla defesa” (fl. 14, vol. 20).
    Sustenta que, “na regulamentação do multicitado art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, pela Lei Municipal nº 4.486/1996, o Município de Maceió, inicialmente, não exigiu a uniprofissionalidade, como requisito necessário à submissão do regime de recolhimento fixo do ISSQN. No entanto, a Lei Municipal nº 5.260/2002 não pode retroagir para atingir fatos geradores anteriores ao seu advento e sem respeitar o princípio da anualidade” (fl. 19, vol. 20).
    Ressalta que “a Lei Municipal nº 5.260/2002 é inconstitucional, na parte que erige a uniprofissionalidade a condição sine quo non para a incidência do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, uma vez que viola o disposto no art. 146, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, sendo, consequentemente, nulo o auto de infração nela fundamentado” (fl. 22, vol. 20).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o v. acórdão recorrido” (fl. 22, vol. 20).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional a cobrança diferenciada do Imposto Sobre Serviços – ISS. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Recepção do Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, § 3º. Base de cálculo das sociedades prestadoras de serviços profissionais. Tributação diferenciada que não atenta contra a isonomia ou a capacidade contributiva. Incidência da Súmula nº 663 do STF. 1. As bases de cálculo previstas para as sociedades prestadoras de serviços profissionais foram recepcionadas pela nova ordem jurídico-constitucional, na medida em que se mostram adequadas a todo o arcabouço principiológico do sistema tributário nacional. 2. Ao contrário do que foi alegado, a tributação diferenciada se presta a concretizar a isonomia e a capacidade contributiva. As normas inscritas nos §§ 1º e 3º não implicam redução da base de cálculo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 703.982-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Cinge-se o debate dos autos à verificação do enquadramento da sociedade requerente no §3° do artigo 9° do Decreto-Lei n° 406/68, que prevê que o ISSQN será calculado em relação a cada profissional habilitado. (…)
    Ora, a sociedade requerente não se enquadra na norma traçada pelo artigo 9º, §§1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/68, visto que não restou evidenciado o caráter unipessoal da sociedade, ou seja, a prestação de serviços sob a forma de trabalho e responsabilidade pessoal dos próprios contribuintes. (…) Há que se ressaltar que o regime jurídico do ISSQN foi alterado pela Lei Complementar n. 116/2003, restando mantido em vigor, no entanto, o art. 9º § 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968. (…)
    Dessarte, os atos constitutivos da sociedade apelante dão testemunho irrefutável de sua natureza empresarial, dada a vasta gama de atividades que desempenha. Desse modo, outra não é a conclusão: quer seja perante o art. 966 do Código Civil, quer seja perante a doutrina pátria, a sociedade apelante tem natureza empresarial. (…) Não houve aplicação retroativa da legislação tributária, uma vez que o auto de infração lavrado, fls. 137, não possui este conteúdo linguístico. Não há, via de consequência, violação ao art. 150, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, porque o auto de infração não trata do regime de alíquotas fixado pelo art. 55 do Código Tributário Municipal. O lançamento, portanto, foi feito de maneira escorreita, aplicando a legislação vigente à época de cada fato gerador” (fls. 37-53, vol. 18).
    7. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 406/1968, Código Civil e Código Tributário municipal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. PRELIMINARES. COTEJO DE LEI MUNICIPAL COM O DECRETO-LEI Nº 406/1968. EXAME DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO Nº 406/1968. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre cotejo de legislação municipal face a legislação federal, bem como inexiste ofensa constitucional direta quando, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos legais, necessário revolvimento do conjunto fático e probatório. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 964.824-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 639.458-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.8.2011).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA PREVISTA NO ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 739.586-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.4.2013).
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTAÇÃO FIXA. ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 682.250-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. FUNDAMENTAÇÃO JURISDICIONAL. TIPO SOCIETÁRIO. 1. Em relação à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ressalta-se que inexiste a alegada violação. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que divirja dos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários e, por via, de consequência, o alcance ou não do benefício previsto na lei local do ISS (Decreto-Lei 406/1968 e a Lei 8.725/2003), cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 923.067-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora